Tribunal: TJDFT
Processo: 0779634-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação revisional de alimentos. Verba alimentícia. Fixação em sede de acordo homologado em juízo. Alimentandos. Menores impúberes. Pretensão revisional formulada pelo genitor. Prestação afeta ao pai. Obrigação decorrente do vínculo familiar e inerente a ambos os genitores. Redução da capacidade contributiva e desequilíbrio na prestação. Prova. Ausência. Alimentante. Magistrado. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Subsistência. Renda substancial. Capacidade financeira. Redução. Inexistência. Incremento. Assimilação. Pedido contraposto advindo dos filhos. Majoração da verba vigorante. Alimentos in pecunia e in natura. Minoração ou majoração. Descabimento. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade, possibilidade e razoabilidade. Balanceamento adequado. Modulação da conformação. Descabimento. Base de cálculo da prestação. Compreensão. Licença compensatória sobre o exercício cumulativo de jurisdição. Natureza indenizatória. Conversão em pecúnia. Transmudação em verba de natureza remuneratória. Maximização da disponibilidade patrimonial. Extirpação da base de incidência da obrigação alimentar. Impossibilidade. Apelo dos alimentandos. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Verificação em parte. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Documentos novos (CPC, art. 435). Juntada posterior à sentença. Fatos supervenientes. Enquadramento. Ocorrência. Consideração. Viabilidade. Preliminar. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação. Inexistência. Rejeição. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação dos alimentandos parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Pedido revisional rejeitado. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pelo genitor, ora autor, e pelos filhos menores impúberes, ora réus, em face da sentença que, resolvendo a ação revisional de alimentos manejada pelo alimentante objetivando a minoração da obrigação alimentícia que lhe está debitada, julgara parcialmente procedente o pedido inicial, fixando a prestação in pecunia no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos por ele auferidos, compreendidas a licença compensatória e a gratificação sobre o exercício cumulativo que aufere, à razão de metade para cada alimentando, mantendo, outrossim, a prestação in natura concernente ao custeio de plano de saúde, ao passo que julgara improcedente o pedido contraposto deduzido pelos demais recorrentes com vistas à majoração do pensionamento.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do recurso do alimentante cingem-se à aferição da possibilidade de ser reduzida a prestação in pecunia que lhe está debitada para coeficiente aquém do revisto pela origem e de ser obstada sua incidência sobre a licença compulsória que lhe é fomentada, sob a alegação de que se trata de verba indenizatória; ao passo que as questões objeto do recurso dos alimentandos concernem-se à apreensão da incorrência do decisório recorrido em nulidade decorrente de fundamentação insuficiente, e, ultrapassada essa questão, da viabilidade de ser alterado o regime de guarda vigorante e regulamentada a convivência paterna, assim como de ser majorada a prestação in pecunia cuja revisão sobejara empreendida pelo Juízo a quo, ou ao menos mantida nos moldes originalmente acordados pelas partes.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não podendo ser integralmente conhecido o apelo que alinhavara argumentos desassociados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, determinando que lhe seja dado conhecimento apenas em parte.
5. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos supervenientes, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.
6. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
7. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades dos destinatários (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
8. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades dos alimentandos e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de servidor público, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
9. Viabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante, notadamente em razão de laborar como agente público, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba.
10. As necessidades de crianças em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
11. Aviando o alimentante pretensão revisional visando à minoração da obrigação alimentar sob o prisma de que houvera a redução de sua capacidade financeira, impactando o equilíbrio da prestação alimentar vigorante, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que a variável que norteara a definição da prestação se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, ao passo que aos alimentandos, em defendendo o descabimento da modulação da verba, sob a ótica de que a mitigação da prestação alimentícia outrora delimitada destoaria dos parâmetros legais, incumbe revestir de lastro probatório o fato impeditivo que aduzira como modo de deslegitimar a adequação dos alimentos originariamente revistos (CPC, art. 373, I e II).
12. O alimentante que deixa de infirmar o arbitramento originariamente acordado, porquanto não evidenciara fato apto a esse desiderato, tampouco a piora da capacidade financeira que ostenta, revelando a apuração havida que, ao invés, experimentara incremento remuneratório, sujeita-se à manutenção da obrigação alimentar pactuada mediante a aplicação ponderada da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, pois, invocando a afetação da capacidade que fora considerada no momento da fixação da obrigação, competia-lhe infirmá-la por intermédio de prova substanciosa do comprometimento içado, externalizando, assim, fato constitutivo da pretensão revisional vindicada, não bastando à realização desse encargo processual a apresentação de alegações desguarnecidas de suporte subjacente (CPC, art. 373, I).
13. Apurado que a verba alimentar não restara revista em consonância à aferível capacidade financeira do alimentante, cujo incremento se verificara incontroversamente, revelando-se passível de ser a prestação originariamente acordada por ele suportada, mas não de ser majorada ante a desproporcionalidade que encartaria, deve ser a revisão por ele pretendida obstada, ensejando que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais dos destinatários da prestação e assegure-lhes padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por ambos os genitores, sobretudo quando apreendido que a obrigação alimentícia deve se divisar em compasso com os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Como cediço, a licença compensatória sobre o exercício cumulativo de jurisdição emerge da acumulação de funções administrativas e processuais extraordinárias pelo magistrado, importando sua concessão na proporção de 3 (três) dias de trabalho para 1 (um) dia de licença, limitando-se a 10 (dez) dias por mês, podendo o beneficiário, doutro lado, optar pela conversão desse benefício em pecúnia, hipótese que finda por transmudar a indenização em verba de natureza remuneratória, pois passa a representar ingresso financeiro relevante, concreto e disponível que sobreleva a atual capacidade contributiva do alimentante, inviabilizando que seja o valor em que se traduz extirpado da base de cálculo da prestação alimentícia como forma de, inclusive, materializar-se a finalidade precípua da obrigação (TJDFT, Resolução no 11/2023, art. 5o, caput e § 3o).
IV. Dispositivo
15. Apelação dos réus parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e desprovida. Sentença reformada. Preliminar rejeitada. Unânime.